Tribunal: TJBA
Processo: 8045751-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045751-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA AGRAVADO: LAZARO SOUZA SANTOS Advogado(s):ELTON DE OLIVEIRA ASSIS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES FIXADAS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA MULTA, NO CASO CONCRETO, DIANTE DA REITERAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação à execução e determinou o prosseguimento da cobrança de astreintes no valor total de R$ 12.000,00, resultante de multa cominatória (R$ 10.000,00), multa do art. 523, § 1º, do CPC (R$ 1.000,00) e honorários advocatícios (R$ 1.000,00). O agravante postula a redução do valor da multa cominatória imposta na fase de cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a redução do valor da multa cominatória (astreintes) já vencida, imposta em razão do descumprimento de decisão judicial, sob o fundamento de suposto excesso, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A multa cominatória tem natureza coercitiva, com finalidade de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente, conforme autorizado pelos arts. 273, § 3º, e 461, §§ 3º e 4º, do CPC/1973, e pelo art. 84, §§ 3º e 4º, do CDC. 4. O art. 537, § 1º, I, do CPC/2015, autoriza o redimensionamento da multa vincenda quando esta se tornar insuficiente ou excessiva; entretanto, a jurisprudência do STJ admite também a reavaliação da multa vencida, uma vez que a obrigação coercitiva não se sujeita à coisa julgada material. 5. A readequação do valor das astreintes deve considerar a conduta da parte executada, especialmente quanto à existência de descumprimento reiterado da ordem judicial. 6. No caso concreto, o agravante descumpriu reiteradamente as determinações judiciais, inclusive após advertências, vindo a cumprir a ordem apenas após significativa demora, o que evidencia que a multa não é desproporcional, mas resultado direto de sua inércia. 7. Não se verifica ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco risco de enriquecimento sem causa, diante da conduta processual do agravante e do quantum fixado. 8. Ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que houve suspensão da execução quanto ao valor das astreintes, o que afasta o requisito necessário à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A multa cominatória fixada em decisão judicial pode ser redimensionada, inclusive se vencida, desde que reste demonstrada a desproporcionalidade do valor fixado em relação à finalidade coercitiva da medida. 2. O descumprimento reiterado e injustificado da ordem judicial afasta a possibilidade de redução da multa cominatória, quando o valor apurado decorre diretamente da conduta da parte”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045751-19.2024.2024.805.0000 em que é agravante BANCO DO BRASIL SA e agravado LAZARO SOUZA SANTOS. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.